Tribunal: TJPA
Processo: 0816182-22.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816182-22.2023.8.14.0401

APELANTE: NAIRON CARDOSO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA FUGA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova colhida é suficiente para a condenação; (ii) avaliar se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita; (iii) examinar a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo termo de apreensão de droga e laudo toxicológico que atestou que a substância apreendida com o apelante tratava-se de cocaína.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a tentativa de fuga do réu e encontraram a droga em seu poder, prestados em juízo, reputados idôneos pela jurisprudência.

5. A fuga do réu, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, configura fundada suspeita (art. 240, §2º, e art. 244 do CPP), legitimando a busca pessoal, inexistindo ilicitude na diligência.

6. O Acordo de Não Persecução Penal é inviável, pois a pena fixada (4 anos e 2 meses) supera o limite de 4 anos previsto no art. 28-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fuga do agente, em local conhecido por tráfico de drogas, constitui fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal. 2. O depoimento de policiais, colhido sob contraditório, é meio idôneo para fundamentar a condenação. 3. É inviável o Acordo de Não Persecução Penal quando a pena aplicada supera o limite legal de 4 anos.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, 244 e 28-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevantes citadas
: STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2018; STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024; STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nairon Cardoso Teixeira apela de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 23183655).

Em primeiro plano, o apelante pleiteia a absolvição ao argumento de que a condenação se fundamentou em prova ilícita, consistente em busca pessoal realizada sem fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, requerendo a declaração de nulidade do processo. Destaca ainda, a insuficiência de prova para condenação, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP, ressaindo o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela realização de Acordo de Não Persecução Penal (ID 23183678).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23183681), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25221188).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pleiteando a defesa, em primeiro plano, pela absolvição fundada na nulidade das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal irregular. Além disso, sustenta-se a fragilidade do acervo probatório subjacente, aspecto que ensejaria o acolhimento do pleito absolutório com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Sem embargo, convém assinalar que a
materialidade delitiva
restou provada pelo termo de apreensão de valores em espécie (R$ 53,00) e da substância entorpecente (ID 23183537, p. 12), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.01.003243-QUI, que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 41 porções, embaladas na forma de "trouxinhas" em saco plástico branco, contendo substância pulverulenta de cor esbranquiçada pesando no total 45g, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA (ID 23183544).

Outrossim, a
autoria do crime
foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o apelante na posse, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Paulo César Pereira dos Santos
, um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, perante este juízo, afirmou que sua guarnição estava realizando rondas pela rua João de Deus, que é conhecido ponto de tráfico na cidade, ocasião em
que avistaram o acusado, o qual, tão logo percebeu a aproximação da viatura, empreendeu fuga correndo por um beco, conduta essa que motivou a perseguição
.

Prosseguiu afirmando que o denunciado
foi perseguido até o final do supracitado beco, quando foi alcançado, abordado, detido e revistado e, nesse momento, é que foi encontrada a droga e a quantia de R$ 53,00 dentro de seu bolso
, esclarecendo que quem encontrou a droga foi o Cabo Farias, na presença do depoente.

Corroborando o depoimento supramencionado, a
testemunha PM Thyago Jesse Chumber Negrão
, perante este juízo, afirmou que estava em rondas ostensivas na VTR 9812, sendo que
ao entrarem na rua João de Deus o acusado se evadiu por um beco.

Relatou ainda que
seus companheiros de viatura, PMs Farias e César desembarcaram e iniciaram a perseguição
, enquanto o depoente ficou guarnecendo a viatura, ressaltando que quando a droga foi apreendida, estava estacionando o veículo e os entorpecentes já estavam em mãos do aludido Cabo Farias.

Nesse mesmo sentido é o depoimento de
Breno Felipe Farias de Freitas
, terceiro policial componente da guarnição responsável pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu, o qual, em juízo,
afirmou que a Rua João de Deus é conhecida por ser ponto intenso de tráfico drogas, sendo que estavam realizando rondas pelo local no momento em que o réu viu a viatura e correu, motivando assim a sua perseguição e abordagem
. (ID 23183652, pág. 10).

Diante de tais elementos, não merece prosperar o pleito absolutório, porquanto, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025), como se deu na espécie, sobretudo em razão da forma de acondicionamento da droga (fracionada em várias porções).

Em complemento, importa consignar que, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a tentativa de fuga do apelante configurou a fundada suspeita para a abordagem, o que evidencia que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP” sendo certo que “as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” do réu (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

No que concerne ao pleito subsidiário defensivo de oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal
, previsto no art. 28-A do CPP, cumpre assinalar que o apelante foi condenado à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, pena essa superior ao limite máximo de 4 (quatro) anos fixado pelo legislador como requisito objetivo para a celebração do acordo (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3/12/2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025